Tribunal: TJDFT
Processo: 0730180-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0730180-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: TIAGO ALVES RODRIGUES IMPETRANTE: SUELLEN PEREIRA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada SUELLEN PEREIRA DOS SANTOS em favor de TIAGO ALVES RODRIGUES, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, em virtude do excesso de prazo na instrução do processo n. 0714786-62.2025.8.07.0001. Relata que o paciente está preso desde 21/3/2025, em razão de suposto flagrante da prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, art. 12 e art. 16, § 1o, inciso I, ambos da Lei no 10.826/03, na forma do art. 69, caput, do Código Penal. Assevera que a audiência de instrução e julgamento foi redesignada para 18/8/2025, o que ultrapassará o período de 161 (cento e sessenta e um) dias, sem que a defesa tenha contribuído para essa morosidade, resultando em flagrante constrangimento ilegal. Sustenta que o paciente é primário, tem bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, como mestre de obras e carroceiro, além de inexistir nos autos qualquer elemento nos autos que demonstre o seu envolvimento com organização criminosa ou dedicação habitual à atividade ilícita. Alega, ainda, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva do paciente, discorrendo sobre o tema. Argumenta que, em caso de condenação, a pena aplicada ao paciente poderá ser reduzida pela causa de diminuição da pena referente ao tráfico privilegiado, devido à pequena quantidade e à natureza das drogas apreendidas, à primariedade, à ausência de antecedentes criminais e à inexistência de provas de dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa. Acrescenta que, nessas circunstâncias, a pena possivelmente será fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos, revelando a desproporcionalidade da segregação cautelar do paciente e a ofensa aos princípios da razoabilidade e da presunção de inocência. Defende, outrossim, a aplicação de outras medidas cautelares menos gravosas. Ao final, requer a concessão imediata da liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição do competente alvará de soltura. No mérito, pugna pela concessão da ordem, convalidando-se os efeitos da liminar ora postulada, reconhecendo o excesso de prazo na instrução, determinando a expedição de alvará de soltura; ou a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. DECIDO O habeas corpus não pode ser conhecido. Verifico dos autos de origem que a questão não foi deduzida perante o juízo natural, o que impede a apreciação por este tribunal, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido, trago a destaque os seguintes julgados: “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. ROUBO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PRISÃO HUMANITÁRIA. PACIENTE ALVEJADO DURANTE A AÇÃO DELITIVA POR POLICIAL QUE PASSAVA PELO LOCAL. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus criminal, com pedido de liminar, impetrado em favor de indivíduo preso preventivamente pela suposta prática do crime de roubo tentado, majorado pelo concurso de pessoas, previsto no art. 157, § 2o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal. A defesa alega excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, em razão de incidente processual de declinação de competência, e pleiteia a concessão de prisão domiciliar por razões humanitárias, diante do estado de saúde do paciente, ferido por disparo de arma de fogo durante a prática do crime. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se há excesso de prazo no oferecimento da denúncia apto a configurar constrangimento ilegal; (ii) definir se o estado de saúde do paciente justifica a concessão de prisão domiciliar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Há supressão de instância quanto ao exame do alegado excesso de prazo, pois a matéria não foi previamente submetida ao juízo natural, sendo inviável a apreciação originária por este Tribunal. 4. Ainda que se possa apreciar o tema de ofício, a alegação não se sustenta, pois o suposto atraso decorreu de incidente processual relativo à declinação de competência e desmembramento do feito, situação que justifica a dilação temporal, não havendo ilegalidade a ser reconhecida, especialmente porque a denúncia foi oferecida e recebida no curso do presente writ. 5. A prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada na presença dos requisitos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o risco concreto à ordem pública, evidenciado pela reiteração criminosa, pois o paciente possuía condenação definitiva e estava em cumprimento de pena quando voltou a delinquir. 6. O estado de saúde do paciente, ainda que tenha sido atingido por disparo de arma de fogo durante o cometimento do crime, não justifica a concessão de prisão domiciliar, na medida em que permanece internado sob custódia do Estado e não há prova idônea de grave debilidade capaz de recomendar a substituição da prisão preventiva. IV. DISPOSITIVO 7. Ordem denegada.” (Acórdão 2014831, 0723019-51.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 08/07/2025.) “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO E ORDEM DENEGADA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de investigado por suposto envolvimento em crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, advocacia administrativa e favorecimento pessoal. O pedido visava ao trancamento do inquérito policial sob a alegação de excesso de prazo e ausência de justa causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. (i) Verificar se o habeas corpus seria cabível para análise do pedido de trancamento de inquérito policial em razão de suposto excesso de prazo e falta de justa causa; e (ii) examinar se haveria manifesta ilegalidade apta a justificar a concessão de ofício da ordem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não houve provocação prévia ao juízo de origem quanto ao pedido de trancamento do inquérito policial, sendo inviável a apreciação direta pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. 4. O habeas corpus não comporta análise inicial de questões que não tenham sido submetidas ao juízo competente, salvo em caso de flagrante ilegalidade, o que não se verificou. 5. O inquérito policial em curso apura condutas graves e conta com diligências relevantes realizadas recentemente, não se vislumbrando manifesta ilegalidade ou constrangimento ilegal a justificar o trancamento. 6. O prazo para a conclusão do inquérito, considerando a liberdade do investigado, é impróprio e admite prorrogação razoável diante da complexidade do caso e das diligências necessárias. IV. DISPOSITIVO 7. Habeas corpus não conhecido. Ordem denegada de ofício.” (Acórdão 2007140, 0712781-70.2025.8.07.0000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025.) Ainda que seja possível apreciar a impetração de ofício, não se infere causa de excepcionalidade que autorize a aplicação do art. 647-A, parágrafo único, do CPP. Notoriamente, o Código de Processo Penal não oferece prazo absoluto para formação de culpa, o que enseja a análise das peculiaridades do caso concreto, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Destarte, a aferição da existência do excesso de prazo deve ser feita em observância ao preceito inserto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, que assim dispõe: “Art. 5o. (...) (...) LXXVIII - A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". Nesse viés, “a constatação da violação à garantia constitucional acima referida não se realiza de forma puramente matemática; demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.” (AgRg no HC 630.200/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 10/03/2021). Sobre o tema, abalizada doutrina e a jurisprudência pátria consagram o entendimento de que a instrução criminal deve ser finalizada em 81 (oitenta e um) dias nos procedimentos ordinários e, nos crimes regidos pela Lei n. 11.343/2006, esse prazo pode variar entre 85 (oitenta e cinco) dias a 195 (cento e noventa e cinco) dias, a depender das diligências a serem realizadas ou nomeação de novo defensor nos autos. Sob o prisma da peculiaridade da causa, observa-se do andamento da ação penal que o adiamento da audiência de instrução e julgamento decorre do deferimento do pedido formulado pela defesa do corréu, em paridade de armas com o Ministério Público (ID 240029158). Desse modo, o atraso na formação da culpa não pode ser atribuído ao juízo, o que afasta o alegado constrangimento ilegal. Ante o exposto, NÃO ADMITO a impetração. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 24 de julho de 2025 18:15:04. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator